Tribunal: TJBA
Processo: 0503928-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503928-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZAQUIELE RAMOS PINTO LIMA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REPARAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. MÁ FÉ CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

1. Caberia ao impugnante provar que o apelante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, não merecendo ser acolhida a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

3.

Não comprovado pela instituição bancária que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, face à divergência de assinaturas, atestada pelo laudo pericial grafotécnico, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

4. O dano moral avém do fato da consumidora ter sido vítima de fraude relacionada a um contrato de empréstimo consignado e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato por parte da instituição financeira no seu benefício previdenciário.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a prova de que os descontos em conta possuíram amparo em relação jurídica válida ou em engano justificável, tem-se evidenciada a má-fé do credor, com consequente restituição em dobro do indébito. Sentença reformada.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
80503928-54.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelada,

ZAQUIELE RAMOS PINTO LIMA
, e apelado/apelante,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do réu e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)